Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702554-10.2019.8.07.0007 APELANTE: FABIANA REIS VERNE APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DESPACHO Após a prolação do acórdão (id. 15420134), a ré peticionou nos autos para informar que cumpriu espontaneamente a obrigação e juntou documentos (ids. 16109270/5). Intimada (id. 16120139), a autora interpôs recurso especial (id. 16252371) e depois peticionou (id. 16453638), pugnando pelo prosseguimento do processo. Assim, nada a prover quanto à petição da ré (ids. 16109270/5), e eventual análise quanto à satisfação da obrigação deverá ocorrer no Primeiro Grau, após o trânsito em julgado. Isso posto, prossiga-se diante do recurso especial interposto. Intimem-se. Brasília - DF, 3 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora